Tribunal: TJSP
Processo: 1008476-05.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença. Policial militar que objetiva executar o título judicial obtido pela Associação Fundo de Auxílio dos Policiais Militares do Estado de São Paulo (AFAM – Mandado de Segurança no 0027112-62.2012.8.26.0053). Prescrição inocorrente. Pretensão da autora ao pagamento das parcelas supervenientes à impetração do writ que originou o título executivo, sujeitando-se à

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença. Policial militar que objetiva executar o título judicial obtido pela Associação Fundo de Auxílio dos Policiais Militares do Estado de São Paulo (AFAM – Mandado de Segurança no 0027112-62.2012.8.26.0053). Prescrição inocorrente. Pretensão da autora ao pagamento das parcelas supervenientes à impetração do writ que originou o título executivo, sujeitando-se à prescrição quinquenal, cujo termo inicial operou-se mediante o trânsito em julgado do mandado de segurança. Art. 1o do Decreto no 20.910/32. Precedentes. Inaplicabilidade do art. 9o da referida norma. Recurso provido.